Tribunal: TJMT
Processo: 0001534-29.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001534-29.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), AGNALDO ALVES BORGES - CPF: 161.782.701-00 (AGRAVADO), ADISLENE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 356.425.481-15 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), AGNALDO ALVES BORGES - CPF: 161.782.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADISLENE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 356.425.481-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AGRAVO INTERNO – ARTIGO 1.030, II, "B", DO CPC
– EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ - PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO APENAS DA CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR – TESE FIRMADA NO TEMA 290 DO STJ -

ACÓRDÃO READEQUADO À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA NO TEMA 290 DO STJ.

1- No julgamento do REsp 1.141.990/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), o STJ, além de declarar a inaplicabilidade da Súmula 375, firmou entendimento de que
“b
) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude
"; (REsp Nº 1876311/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DECISÃO MONOCRÁTICA – DJe de 31/08/2020).

2- Segundo o Tema 290/STJ, há presunção absoluta de fraude à execução quando a alienação de bens é efetivada após a devida citação do devedor - art. 185 do CTN (redação anterior a 2005) -, sendo desnecessária, portanto, a discussão acerca da boa-fé ou não do adquirente. Inaplicável ao caso, assim, o enunciado da Súmula 375 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reapreciação de recurso de agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra a decisão monocrática, da lavra da então relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Agnaldo Alves Borges
e, na sequência, julgou prejudicado o apelo manejado pelo ente municipal.

Referido agravo interno foi inicialmente desprovido, à unanimidade, por esta 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo em 18/10/2021, em razão de que a peça recursal não trouxe prova aos autos da eventual ciência da adquirente acerca da situação da parte executada, não sendo lícito presumir a má-fé do contratante.

Contra este acórdão o agravante
Município de Várzea Grande

interpôs recurso especial (id.

146478160, págs.01/25), o qual foi encaminhado à Vice-Presidência, competente para realizar o juízo de admissibilidade, nos termos do artigo 41, I, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Nessa ocasião, a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça consignou o seguinte:

“Pois bem, no julgamento do paradigma REsp 1141990/PR (Tema 290), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no sentido de que “
Se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude
”, conforme se vê da ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.º 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais.

2. O artigo 185, do Código Tributário Nacional - CTN, assentando a presunção de fraude à execução, na sua redação primitiva, dispunha que: "Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida em fase de execução."

3. A Lei Complementar n.º 118, de 9 de fevereiro de 2005, alterou o artigo 185, do CTN, que passou a ostentar o seguinte teor: "Art.

185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita."

4. Consectariamente, a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.

5. A diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas.

6. É que, consoante a doutrina do tema, a fraude de execução, diversamente da fraude contra credores, opera-se in re ipsa, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando o concilium fraudis. (FUX, Luiz. O novo processo de execução: o cumprimento da sentença e a execução extrajudicial. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 95-96 / DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 7. ed.

São Paulo: Malheiros, 2000, p. 278-282 / MACHADO, Hugo de Brito.Curso de direito tributário. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 210-211 / AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 472-473 / BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 604).

7. A jurisprudência hodierna da Corte preconiza referido entendimento consoante se colhe abaixo: ?O acórdão embargado, considerando que não é possível aplicar a nova redação do art. 185 do CTN (LC 118/05) à hipótese em apreço (tempus regit actum), respaldou-se na interpretação da redação original desse dispositivo legal adotada pela jurisprudência do STJ?. (EDcl no AgRg no Ag 1.019.882/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe 14/10/2009) "Ressalva do ponto de vista do relator que tem a seguinte compreensão sobre o tema: [...] b) Na redação atual do art. 185 do CTN, exige-se apenas a inscrição em dívida ativa prévia à alienação para caracterizar a presunção relativa de fraude à execução em que incorrem o alienante e o adquirente (regra aplicável às alienações ocorridas após 9.6.2005);?. (REsp 726.323/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 17/08/2009) "Ocorrida a alienação do bem antes da citação do devedor, incabível falar em fraude à execução no regime anterior à nova redação do art. 185 do CTN pela LC 118/2005". (AgRg no Ag 1.048.510/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/08/2008, DJe 06/10/2008) ?A jurisprudência do STJ, interpretando o art. 185 do CTN, até o advento da LC 118/2005, pacificou-se, por entendimento da Primeira Seção (EREsp 40.224/SP), no sentido de só ser possível presumir-se em fraude à execução a alienação de bem de devedor já citado em execução fiscal?.(REsp 810.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009) 8. A inaplicação do art. 185 do CTN implica violação da Cláusula de Reserva de Plenário e enseja reclamação por infringência da Súmula Vinculante n.º 10, verbis:

"Viola a cláusula de reserva de plenário (cf, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte."

9. Conclusivamente: (a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.º 10, do STF.

10. In casu, o negócio jurídico em tela aperfeiçoou-se em 27.10.2005 , data posterior à entrada em vigor da LC 118/2005, sendo certo que a inscrição em dívida ativa deu-se anteriormente à revenda do veículo ao recorrido, porquanto, consoante dessume-se dos autos, a citação foi efetuada em data anterior à alienação, restando inequívoca a prova dos autos quanto à ocorrência de fraude à execução fiscal.

11. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008. (REsp n. 1.141.990/PR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 10/11/2010, DJe de 19/11/2010.)

O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu o seguinte:

“
Na decisão objurgada, salientei que é incontroverso o a inexistência de qualquer averbação de restrição judicial em relação ao imóvel objeto do litígio anterior à sua alienação.

Portanto, quando da celebração do negócio jurídico de compra e venda entre o Executado e a Embargante, o bem se encontrava livre de ônus.

Por outro lado, inexiste, prova nos autos acerca de eventual ciência da adquirente acerca da situação da parte Executada, não sendo lícito presumir a má-fé do contratante.

Diante desse contexto, tenho que não estão caracterizados os requisitos supramencionados, o que impede a configuração da fraude à execução
.” (g.n.) (id. 106839483)

Diante desse quadro, a fim de que esta Vice-Presidência possa aplicar, no presente caso,
a tese firmada no paradigma (tema 290)
apresenta-se necessário, s.m.j., o retorno do feito à Câmara julgadora, para que essa delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos." (id.150788170, pág.88).

Em seguida os autos foram remetidos a esta Câmara para efeito de exercitar possível juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1141990/PR (Tema 290).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de juízo de retratação em recurso especial, propiciado pela Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, com fulcro nos artigos 1.030, II, “b”, do Código de Processo Civil.

Neste recurso, o agravante,
Município de Várzea Grande,
sustenta violação ao art. 185 da Lei n. 5.1792/1996, ao argumento de que “o
imóvel fora adquirido no ano de 2012, fato este que se comprova pela cópia da Escritura Pública de Compra e Venda que registra sua aquisição em 26/04/2012 (fls. 11-12), ou seja, após a constituição definitiva do crédito tributário objeto do executivo fiscal, bem como, da sua inscrição em dívida ativa (em 2002/2003/2004/2005)
”, fato esse que caracteriza fraude à execução, por ser inaplicável a súmula 375 do STJ às execuções fiscais.

Pois bem.

Conforme o pacífico entendimento do Colendo STJ, a lei vigente e aplicável à época dos fatos era a do art. 185 do CTN, de acordo com a redação anterior à alteração dada pela Lei Complementar nº 118/2005. Logo, para que reste configurada a fraude à execução fiscal
basta que a venda do bem ocorra após a regular citação do devedor
, sendo precisamente esta a circunstância em apreço.

Com efeito, segundo assentou o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.141.990/PR, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 290), são ineficazes as alienações ou onerações de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo, sem a reserva de meios para a quitação do débito
,

independentemente de qualquer registro público
, praticadas desde a inscrição do crédito tributário em dívida ativa (para negócios jurídicos realizados a partir de 08/06/2005)
ou a contar da citação
do devedor na execução fiscal (quando o negócio jurídico tiver se realizado
antes de 08/06/2005
).

Ademais, no recurso especial supracitado consignou-se também a inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ quando se tratar de ação de execução fiscal, a qual dispõe que:

Súmula 375 – STJ “
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”.

Além disso, conforme trecho do referido julgado, “
1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.º 375 do Egrégio STJ
não se aplica às execuções fiscais
.

(REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010)

Referido acórdão restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL.
ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR
. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN.
INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO
. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis),
por isso que a Súmula n.º 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais.

(...)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita." 4. Consectariamente,
a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor;
posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.

(...)

6. É que, consoante a doutrina do tema, a fraude de execução, diversamente da fraude contra credores, opera-se in re ipsa, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando o concilium fraudis. (FUX, Luiz. O novo processo de execução: o cumprimento da sentença e a execução extrajudicial. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 95-96 / DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 7. ed.

(...)

11. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008. (REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010)

Nesta linha de raciocínio, como a venda do bem imóvel em litígio ocorreu
em
26/04/2012
, muito após a citação do executado, que, no caso concreto, se verificou na
data de
29/11/2006
, configura-se a presunção absoluta “
jure et de jure”
de fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN.

Colha-se esclarecedor excerto de acórdão da Corte Superior:

“
É irrelevante a existência de boa-fé
ou de má-fé do terceiro adquirente, ou mesmo a prova da existência do conluio, para caracterizar fraude à Execução Fiscal,
já que se está diante da presunção absoluta, jure et de jure
. Nesse sentido: STJ, AgRg no Ag 1.191.868/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/04/2013; AgRg no AREsp 241.691/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/12/2012. (destaquei)

Sob outra perspectiva, embora a tese firmada no tema no repetitivo tenha se pautado em alienação de bem móvel, em outra oportunidade o mesmo Tribunal Superior reiterou o entendimento também para venda de
bens imóveis
posteriores à citação do devedor. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ
. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.
FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ.

1. Para hipótese ocorrida antes da vigência da referida Lei Complementar n. 118/2005 (9/6/2005), considera-se absoluta a presunção de fraude à execução quando a alienação do bem ocorrer em momento posterior à mera citação da alienante nos autos de execução fiscal contra ela movida.

2. Com o advento da Lei Complementar n. 118/05, que conferiu nova redação ao art. 185 do Código Tributário Nacional, convencionou-se que a mera alienação de bens pelo sujeito passivo com débitos inscritos na dívida ativa, sem a reserva de meios para a satisfação dos referidos débitos, pressupõe a existência de fraude à execução ante a primazia do interesse público na arrecadação dos recursos para o uso da coletividade.

3. Registre-se, por oportuno, que a Primeira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial n. 1.141.990/PR, de relatoria do em. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ, consolidou entendimento segundo o qual não se aplica à execução fiscal a Súmula 375/STJ: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1602109/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 07/11/2016) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECONHECIMENTO DA FRAUDE À EXECUÇÃO, DECORRENTE DA ALIENAÇÃO DO BEM IMÓVEL, EFETIVADA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005, EM MOMENTO POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR NA EXECUÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE.

DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.141.990/PR, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.141.990/PR, de relatoria do Ministro LUIZ FUX, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que "a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa". No referido julgado, restou consignado, ainda, que "a natureza jurídica tributária do crédito conduz que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil)".

III. No caso dos autos, tendo ocorrido o ajuizamento da Execução Fiscal em março de 2000, a citação do executado em 2001 e a alienação do bem imóvel em 31/10/2002, é de se reconhecer a presunção absoluta de fraude à execução, na esteira do entendimento firmado nesta Corte.(AgRg no REsp 1519994/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 17/03/2016) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

Por fim, apenas para que não pairem dúvidas, trago à baila recentíssimo julgado do Tribunal da Cidadania a demonstrar que a Colenda Corte persiste de maneira contundente com a mesma compreensão acerca da matéria de fundo debatida.
In verbis
:

(...) “
A parte recorrente alega violação do art. 185 do CTN.

Aduz, em síntese:

No caso presente é inequívoco que a execução fiscal foi ajuizada em data anterior à alienação do imóvel
. Verifica-se, ainda, que a mera inscriçao do débito em dívida ativa é suficiente para caracterizar presunção de fraude à execução, impondo-se a desconsideração da alienação do bem.

Importante notar que o STJ entendeu tratar-se de presunção jure et de jure e que, assim sendo, não admite prova em contrário.
Portanto,
a decisão ora recorrida pretende dar nova interpretação à clássica definição da presunção jure et de jure, tratando-a como se presunção juris tantum fosse
. Ou, de outro viés, não reconhece a autoridade da decisão do STJ proferida em recurso repetitivo, afastando a presunção jure et de jure para emprestar presunção juris tantum à fraude ora em discussão. (fl. 330, e-STJ) Contrarrazões às fls. 338-348, e-STJ.

(...)

Sob pena de supressão de instância, impõe-se o retorno dos autos à instância ordinária para que, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, profira novo julgamento atendendo à fundamentação supra.

Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Especial determinando o retorno dos autos para novo julgamento da Apelação nos termos supracitados
”. (REsp Nº 1876311/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DECISÃO MONOCRÁTICA –
DJe de 31/08/2020)
(destaquei)

Neste contexto, conclui-se que não há como sustentar a boa-fé do adquirente ora apelado, em razão da tese firmada no Tema 290 do STJ, cujo teor consignou a inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ às execuções fiscais, a presunção absoluta de fraude e a aplicação do art. 185 do CTN em detrimento de outros dispositivos legais em razão do princípio da especialidade.

Com essas considerações, em obediência à regra do art. 1.030, II, e do art. 927, III, ambos do CPC,
exerço o juízo de retratação
, para
prover o recurso
do Município de Várzea Grande, a fim de reconhecer a fraude à execução fiscal e determinar o restabelecimento da penhora anteriormente efetivada no executivo fiscal (Código n.565590).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023